Tribunal: TJES
Processo: 0018689-07.2012.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Interpretação / Revisão de Contrato; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0018689-07.2012.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

APELADO: ALEX CARVALHO

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. CLÁUSULA DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. NULIDADE. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. APLICAÇÃO DO CDC. ADEQUAÇÃO DOS JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA À LEI Nº 14.905/2024. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por BV Financeira S/A – Crédito, Financiamento e Investimento contra sentença que, em ação revisional de contrato bancário ajuizada por Alex Carvalho, declarou a nulidade da cláusula de comissão do correspondente bancário constante no contrato nº 00072749/08, condenando a instituição financeira à restituição em dobro dos valores pagos a esse título, com correção monetária desde o desembolso e juros de mora a partir da citação, nos índices contratuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível a devolução em dobro da comissão do correspondente bancário; (ii) estabelecer se a comissão de permanência poderia ser objeto de insurgência no recurso; (iii) determinar se os juros de mora e a correção monetária devem observar a Lei nº 14.905/2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O contrato de financiamento de veículo caracteriza relação de consumo, atraindo a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, o que autoriza o controle judicial das cláusulas abusivas, relativizando o princípio do pacta sunt servanda (AgRg no REsp 849.442/RS, Rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, Quarta Turma, j. 22.05.2007).

A insurgência recursal quanto à comissão de permanência carece de interesse, pois a sentença limitou-se a declarar a nulidade da cláusula referente à comissão do correspondente bancário e a determinar a restituição em dobro dos valores pagos a esse título.

O art. 42, parágrafo único, do CDC autoriza a repetição do indébito em dobro, salvo engano justificável. Embora o STJ tenha modulando os efeitos da tese fixada nos EREsp 1.413.542/RS (j. 30.03.2021), exigindo apenas a violação da boa-fé objetiva para a restituição em dobro em cobranças posteriores àquele julgamento, no presente caso, firmado em 2008, subsiste a necessidade de aferição de má-fé. Reconhecida a abusividade da cobrança, restou configurada a má-fé, impondo-se a devolução em dobro.

A entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024 impõe a observância das novas regras quanto à taxa legal de juros e à correção monetária, fixando a incidência da taxa Selic deduzida do índice de atualização monetária (IPCA), a partir de sua vigência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A relação entre instituição financeira e consumidor em contrato de financiamento de veículo submete-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, admitindo a revisão de cláusulas abusivas.

A ausência de impugnação específica ao fundamento da sentença sobre comissão do correspondente bancário inviabiliza a análise recursal quanto à comissão de permanência.

A repetição do indébito em dobro é cabível quando demonstrada a má-fé da instituição financeira na cobrança indevida, mesmo em contratos firmados antes do julgamento do STJ nos EREsp 1.413.542/RS.

A incidência de juros de mora e correção monetária em condenações cíveis deve observar a Lei nº 14.905/2024 a partir de sua vigência.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, IV, 42, parágrafo único; CC, arts. 389 e 406 (com redação da Lei nº 14.905/2024).

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp 849.442/RS, Rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, Quarta Turma, j. 22.05.2007; STJ, EREsp 1.413.542/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Corte Especial, j. 30.03.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0018689-07.2012.8.08.0024

APELANTE: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO INVESTIMENTO

APELADO: ALEX CARVALHO

JUIZ: DR. FERNANDO ANTONIO LIRA RANGEL

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

V O T O

Conforme relatoriado,
de recurso de apelação cível interposto por
BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO INVESTIMENTO,
eis que irresignad
a
com a sentença que, nos autos da ação revisional de contrato bancário de financiamento de veículo, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais de
ALEX CARVALHO
para
“declarar a nulidade da cláusula do contrato n.º 00072749/08, referente à comissão do correspondente bancário”
e
“condenar o réu a restituir em dobro a quantia paga a maior pelo autor”
.
Restou consignado em sentença, ainda que
“
A correção monetária incidirá desde o desembolso; os juros moratórios, a partir da citação. Os índices aplicáveis serão aqueles estipulados em contrato”.

Em suas razões recursais, aduz
a
Apelante a legalidade
da
“comissão de permanência, seja cumulada ou não com juros remuneratórios e multa moratória”;
impossibilidade de devolução em dobro dos valores
condenatórios e aplicação
“
única e exclusivamente pela taxa SELIC, nos termos da Lei 14.905/24”.

Em c
ontrarrazões
pugna o Apelado pela manutenção da sentença.

De plano,
cumpre deixar assente que o contrato objeto da lide revela evidente relação de consumo entre o Banco
Recorrido
e o Autor Recorrente, materializada em contrato de
arrendamento mercantil de veículo
, a incidirem no caso concreto as disposições próprias do Código de Defesa do Consumidor, o que figura como matéria há muito pacificada na jurisprudência pátria, dispensando maiores digressões.

Neste contexto, impera consignar que
“
É possível ao magistrado manifestar-se sobre eventuais cláusulas abusivas do contrato bancário, diante da incidência do Código de Defesa do Consumidor, relativizando o princípio do pacta sunt servanda (cf. AgRg no REsp 732.179, Quarta Turma, Rel. Min. Jorge Scartezzini, DJ 15.05.06).
”

(AgRg no REsp 849.442/RS, Rel. Ministro HÉLIO QUAGLIA BARBOSA, QUARTA TURMA, julgado em 22/05/2007, DJ 04/06/2007 p. 368).

Nesta toada, perfeitamente possível que o julgador, ao analisar o caso concreto, afaste a incidência do “pacto de fidelidade ao contratado”, quando em afronta à Lei do Consumidor.

Dito isto, de pronto, adianto que apesar do apelante irresignar-se acerca da rubrica comissão de permanência, constata-se, em verdade, sua ausência de interesse, eis que o comando sentencial apenas determinou a devolução em dobro os valores atinentes à comissão do correspondente bancário.

As razões vertidas no apelo relativas a tal temática não se prestam sequer a atacar os fundamentos decisórios (dialeticidade).

Quanto ao argumento concernente à condenação da restituição dos valores em dobro da quantia paga pelo autor a título de comissão do correspondente bancário, consigno que

não vislumbro também razão para modificar o arbitrado pela magistrada sentenciante.

Nesse caminho, destaca-se que assim versa o artigo do CDC invocado em apelação, veja-se:

Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único.
O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por
valor igual ao dobro
do que pagou em excesso
, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

Nessa senda, diante da divergência jurisprudencial que pairava sobre a questão da aplicação do parágrafo único do artigo supracitado, o STJ posicionou-se firmando no julgamento dos Embargos de Divergência nº 1.413.542/RS, publicado em 30/03/2021, a seguinte tese:

“
TESE FINAL 28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA,
DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO.
MODULAÇÃO DOS EFEITOS 29. Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado –
quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público – se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão”

Desse modo, uma vez que o contrato fora firmado em 2008, anterior ao acórdão acima, não se aplica o nele estabelecido, devendo-se observar a presença, ou não, de má-fé na conduta da instituição financeira como condição para que a devolução seja feita em dobro, o que
in casu,
mostra-se inconteste mediante a abusividade reconhecida com esteio no tema repetitivo 958 do C. STJ.

Por fim, no que se refere ao pleito de aplicação exclusiva da taxa Selic com esteio na Lei n. 14.905/24, importante pontuar que
a
s alterações normativas invocadas se deram nos seguintes termos:

“
Art. 389. Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros, atualização monetária e honorários de advogado.

Parágrafo único. Na hipótese de o índice de atualização monetária não ter sido convencionado ou não estar previsto em lei específica, será aplicada a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), apurado e divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou do índice que vier a substituí-lo”.

“
Art. 406. Quando não forem convencionados, ou quando o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, os juros serão fixados de acordo com a taxa legal.

§ 1º A taxa legal corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 deste Código.

§ 2º A metodologia de cálculo da taxa legal e sua forma de aplicação serão definidas pelo Conselho Monetário Nacional e divulgadas pelo Banco Central do Brasil.

§ 3º Caso a taxa legal apresente resultado negativo, este será considerado igual a 0 (zero) para efeito de cálculo dos juros no período de referência
”.

Diante de tal cenário, impositivo
que
a incidência de juros de mora e de correção monetária sobre a condenação observe o disposto na Lei nº 14.905/2024,
a partir da sua vigência.

Posto isto, sem mais delonga,
CONHEÇO

do recurso
e

DOU-
LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
apenas para determinar

que
a incidência de juros de mora e de correção monetária sobre a condenação observe o disposto na Lei nº 14.905/2024,
a partir da sua vigência.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar parcial provimento ao recurso.